Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-10.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA APÓS CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO.
1. Compõe quadro suscetível de gerar danos morais compensáveis a renitência da instituição de ensino que, desde 2019, insiste em cobrar dívida de pessoa que não pertence ao seu quadro de alunos e somente reconhece a inexistência do débito depois do recebimento da citação (ID 124635834).
2. Se o recorrido alega a ausência de vínculo jurídico entre as partes, e a recorrente não produz prova em sentido contrário, lançando ameaças de inscrição das dívidas nos cadastros de consumo, exigindo o ajuizamento de demanda para o reconhecimento da inexistência do débito, merece prestígio a sentença que a condenou a compensar os danos morais.
3. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$2.000,00) quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários fixados em R$500,00 (quinhentos reais).